Tribunal: TJMT
Processo: 1015174-57.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015174-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0001-06 (APELADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015174-57.2022.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA (INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA DEMONSTRADA – DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – REMESSA DA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, decorrente de interrupção de energia elétrica em razão de descargas atmosféricas, é de se reconhecida a responsabilidade da referida concessionária pelos prejuízos suportados pela unidade consumidora, com condenação, inclusive, por danos morais em valor razoável.

Possível ainda a apuração dos danos materiais em sede de liquidação de sentença, ocasião em que as partes terão melhor oportunidade para demonstrar aqueles efetivamente ocorridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015174-57.2022.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Agropecuária Rio da Areia Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO
:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

n.
1015174-57.2022.811.0041
proposta por
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante.

SENTENÇA (
juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá)
: julgou procedente a ação,
condenou a requerida aqui apelante
Energisa
ao pagamento de R$2.734.474,74 por danos materiais
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir do prejuízo e de
R$15.000,00 por danos morais
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

Condenou ainda a requerida aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e indeferimento, sem justificativa, da prova pericial postulada pela recorrente.

Argui ainda a nulidade da sentença decorrente do

indeferimento da produção de prova e da condenação da requerida apelante sob a alegação de que não teria comprovado suas alegações.

Alega que ao contrário da sentença, impugnou os documentos que instruíram a petição inicial.

Sustenta não ter responsabilidade pelas oscilações no fornecimento de energia elétrica para a autora apelada que, no seu entender, decorreram de fatos externos absolutamente incontroláveis e fora da álea de risco da
Energisa
.

Também argumenta ter investido relevante quantia na propriedade da autora apelada justamente com o objetivo de implementar medidas para mitigar eventuais prejuízos causados, dentre outros, por descargas atmosféricas (
R$200.000,00 em 2021 e outros investimentos ao longo de 2022, como recondutoramento de redes e instalação de religadores automáticos no alimentador pertinente, além da execução de limpezas de faixa ao longo do alimentador. Realiza também constantemente ações de monitoramento e manutenção na região, como por exemplo, inspeções, substituições de componentes de rede, pode de árvores e limpeza de faixas de passagem da linha de distribuição
).

Argumenta que, inobstante as medidas adotadas ocorreram chuvas torrenciais e descargas atmosféricas que afetaram a operacionalidade do sistema elétrico da apelada, fato que aduz não poder lhe ser atribuído, por configurar evento de força maior.

Aduz ter sido diligente na condução dos chamados abertos pela autora apelada e respondido satisfatoriamente e com máxima celeridade.

Alega ter sido possível irregularidade na rede de transmissão interna da propriedade da autora pelada o motivo causador das oscilações no fornecimento de energia elétrica, notadamente por ter verificado que atualmente estava instalado rede particular trifásica, com transformador de 45Kwa sendo que no registro da autora junto com a
Energisa
está registrado rede tipo monofásica, bem assim que dita instalação ocorreu “às escuras” e sem o conhecimento/consentimento da
Energisa
.

Argumenta que a prova pericial serviria para demonstrar tal fato. Todavia, ocorreu o indevido julgamento antecipado da lide.

Após discorrer sobre o dever de mitigação de dano e sobre o entendimento de que a mera interrupção de energia não gera dever de indenizar, bem como sobre os limites e penalidades impostos pela Aneel, alega não comprovação do dano material e do nexo causal.

Alternativamente, sustenta exorbitância na verba sucumbência e pede a adequação ao disposto no art. 85 do CPC.

Por fim, pede o provimento do apelo (id. 176105756).

Nas contrarrazões, id. 176105760, a autora apelada após discorrer sobre a situação fática-processual e rebater as alegações da recorrente, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1015174-57.2022.8.11.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Agropecuária Rio da Areia Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

é saber se é caso de anular, por eventual cerceamento de defesa, sentença que julgou procedente
a Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

proposta por
Agropecuária Rio da Areia Ltda.
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
aqui apelante.

Alternativamente,
saber se é caso de reforma da referida sentença para julgar improcedente a ação e afastar as condenações de pagamento
, pela requerida
Energisa
aqui apelante,
de R$2.734.474,74 por danos materiais
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária a partir do prejuízo e de
R$15.000,00 por danos morais
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

Ainda em sede de pedido alternativo, saber se é caso de reforma da verba sucumbencial.

Verifica-se que a autora apelada, na petição inicial desta sua ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizações, alegou ser
proprietária e possuidora de imóvel rural, denominado “Fazenda Santo Antônio do Paraíso”, localizada na Rodovia BR 163 Km 12 + 58 A Direita, S/N, Zona Rural do município de Itiquira-MT, local onde realiza a atividade de pecuária, contando atualmente com aproximadamente 6.000 (seis mil) cabeças de gado.

Asseverou que em razão da necessidade de energia elétrica para as atividades produtivas, firmou contrato com Empresas de Serviços Elétricos, realizando a instalação de redes e postos de transformação para distribuição de eletricidade na propriedade, arcando com o pagamento de valores, a título das diligências necessárias, no montante de R$4.000.000,00.

Aduziu que em decorrência das instalações realizadas, conforme preconizam as normas técnicas e procedimentos padrões da
Energisa
, iniciou-se o fornecimento de eletricidade na propriedade rural, a qual restou-se cadastrada sob a unidade consumidora n°. 6/2687331-5. Menciona-se que não há a existência de faturas vencidas.

Alegou que a propriedade sofreu com a interrupção do fornecimento de eletricidade entre os dias 05/01/2020 e 12/01/2022, entre 27/01/2022 e 01/02/2022 e, por fim, entre 16/02/2022 e 19/02/2022, data na qual foi realizada a troca da rede elétrica por iniciativa da Requerente, investindo na geração de energia.

Afirmou que a ausência de fornecimento de energia ensejou a ocorrência de uma série de danos, que se alastraram para toda a atividade econômica realizada na propriedade, sendo: a perda de diversos itens alimentícios da Requerente e dos funcionários que residem na área, o fenecimento de vacinas para o gado, com perda estimada na casa de R$73.593,99, além de ter impedido o funcionamento dos motores responsáveis por girar os moinhos, balanças, silos, trituradores e elevadores, prejudicando a alimentação dos

semoventes, fator que ensejou a redução do peso dos animais, com prejuízos estimados em torno de R$ 1.994.196,75.

Assim, propôs a ação para ser obter a mantença do fornecimento de energia elétrica na sua propriedade rural e a condenação da requerida aqui apelante
Energisa
por danos materiais no importe de R$2.734.474,74 e danos morais no valor de R$100.000,00.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tem-se que o conjunto probatório logrou demonstrar, de forma suficiente, o evento ocorrido na propriedade da autora e a responsabilidade da requerida aqui apelante.

Aliás, a requerida apelante, em sua contestação, momento próprio para tanto,
sequer combateu a alegação de interrupção da energia elétrica e o motivo da interrupção nos períodos indicados na petição inicial
.

A requerida aqui apelante, na contestação, limitou a argumentar que competia à autora adotar medidas para não ficar sem energia em caso de eventual interrupção e não ser possível a prestação plena do serviço, ou seja, sem que ocorresse algum tipo de interrupção, bem como não gerar dever de indenizar a mera interrupção de energia e discorreu sobre limites e penalidades impostas pela Aneel.

Também sustentou dever de mitigação e precaução obrigatória, assim como tratar a interrupção ocorrida na fazenda da autora apelada de força maior sem responsabilidade da concessionária de energia elétrica, bem como conduta exemplar e

máxima diligência. Ainda argumentou não comprovação do dano material/dano emergente/lucros cessantes e não demonstração do nexo causal, bem como descabimento de danos morais e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor/Inversão do ônus da prova.

Ressalta-se que a própria requerida apelante reconheceu que a interrupção da energia elétrica na fazenda da autora apelada se deu em razão de descargas atmosféricas
.

Veja os fragmentos da contestação:

“
69. Ocorre que, evidentemente,
AS CHUVAS TORRENCIAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, QUE AFETARAM A OPERACIONALIDADE DO SISTEMA ELÉTRICO
, e as caraterísticas ambientais e vegetativas não podem ser atribuídas à concessionária, eis que configuram evento de força maior, conforme elucidado pela ENERGISA em sua notificação extrajudicial (id. 82893716).

70. Por consequência lógica, faz-se necessário reconhecer a impossibilidade de se responsabilizar a ENERGISA nem mesmo em tese por eventuais danos sofridos pela autora, ante a evidente excludente de nexo causal entre a conduta supostamente ilícita e o dano verificado (art. 393 do Código Civil).
”
(grifei).

Ainda a contestação:

“
74. No caso em tela, apesar da ocorrência de fatores externos,
como fortes chuvas, descargas atmosféricas e ações humanas, que afetaram a operacionalidade da rede
, a ré envidou todos os esforços para prestar de forma célere e efetiva toda a assistência requerida (id. 82893716).
”
(grifei).

Veja ainda o fragmento da contra-notificação da
Energisa
para a autora apelada
em que reconheceu que a interrupção da energia elétrica se deu por causa de descarga atmosférica
(doc., id. 176105710):

“
Causa:

Meio ambiente/Descarga Atmosférica
Ação:

Equipe localizou chave 33838190RO com elo fusível atuado, ficou normal após o fechamento da equipe.
”
(grifei).

Registra-se que a autora apelada comprovou ter notificado a requerida apelante
Energisa
sobre as interrupções da energia elétrica e o tempo que ficou sem o produto, bem como, para que fossem adotadas providências,
porquanto já havia tentado a solução pelos canais disponibilizados pela
Energisa
e não logrado êxito
.

Veja o fragmento da notificação (id. 176105700):

“
Não o obstante o extenso valor investido para possibilitar a distribuição de eletricidade no imóvel, vem havido, reiteradamente, interrupção na prestação do serviço de fornecimento,
não havendo a Notificada tomado nenhuma medida para deslinde da questão
.

Nesse aspecto, importa mencionar que a propriedade encontra-se sem fornecimento de eletricidade desde o dia 27/01/2022, sendo a data de hoje o 6° (sexto) dia de ausência de energia
, ensejando a ocorrência de uma série de danos que excedem a esfera pessoal do Notificante, alastrando-se para toda a atividade econômica realizada na propriedade.
”
(grifo próprio)

Veja outro fragmento da referida notificação:

“
Além dos prejuízos experimentados,
a ausência de eletricidade impede o funcionamento dos motores responsáveis por girar os moinhos, prejudicando a alimentação dos semoventes, podendo ensejar a mortandade dos animais, com prejuízos estimados milionários
.

Frisa-se que o Notificante procedeu contato com a ENERGISA, através dos canais de atendimento
, objetivando cientificar da situação experimentada na propriedade, bem como buscar a resolução, de maneira rápida e efetiva, em razão dos grandes custos advindos da interrupção da distribuição,
gerando os protocolos 50311250, 50324357, 49820187, 50387841
.

Contudo, em que pese a ciência inequívoca da Notificada, não houve a tomada de qualquer providência apta a resolver a demanda, de maneira extrajudicial. Dessa forma,
não logrando êxito nas várias tentativas de resolução pelos canais disponibilizados, o Notificante vem, por intermédio da presente Notificação Extrajudicial, notificá-la para solucionar o problema da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica na propriedade rural
.
”
(grifo próprio e nosso).

Veja o fragmento de outra notificação (id. 176105700):

“
Não obstante o extenso valor investido para possibilitar a distribuição de eletricidade no imóvel,
vem havido, reiteradamente, interrupção na prestação do serviço de fornecimento, não havendo a Notificada tomado nenhuma medida para deslinde da questão
.

Nesse aspecto, importa mencionar que a propriedade, durante o período de
27/01/2022
a
01/02/2022
, ficou
sem fornecimento de eletricidade
, havendo sido expedida
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, via e-mail
, na data de 01/02/2022, visando cientificar inequivocamente a concessiona ria de energia.

Inobstante, a propriedade voltou a sofrer com a ausência de fornecimento de eletricidade, estando novamente a mercê da concessionária para retorno das suas atividades produtivas. Importa frisar que, NOVAMENTE, encontra-se na
iminência de mortandade de semoventes
, já extremamente debilitados pelas duas quedas de energia anteriores, entre
05/01/2020 e 12/01/2022
e
entre 27/01/2022 e 01/02/2022
.
”
(grifo próprio e

nosso).

Ademais, houve demora excessiva por parte de requerida aqui apelante.

Esclarece-se que conforme o art. 176 da Resolução nº 414 da Aneel, cumpre à concessionária proceder com a religação da unidade consumidora de área rural em 48 horas. Veja:

“
Seção VII

Da Religação da Unidade Consumidora

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente
:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural
;
” (grifei).

A autora apelada alegou, e este fato sequer foi contrariado, ter ficado no total de 15 dias sem a energia elétrica, mesmo tendo postulado providência para a requerida apelante:

“
É certo que no caso dos autos esse prazo não foi observado, conforme asseverado na exordial,
as sucessivas interrupções do fornecimento de energia elétrica totalizaram 15(dias) sem fornecimento de energia
, não obstante a ciência inequívoca da Requerida da situação,
que foi comunicada através de seus canais de atendimento, gerando os protocolos 50311250, 50324357, 49820187, 50387841, 52503542, 52510713 50231198, 53091075, 53232469
. Inobstante,
também foram encaminhadas duas notificações extrajudiciais para requerer a solução dos problemas (id. 82893698)
.
”
. (grifei).

As interrupções ocorreram da seguinte forma: 07 dias entre 5.1.2022 e 12.1.2022; 05 dias entre 27.1.2022 e 1.2.2022 03 dias entre 16.2.2022 e 19.2.2022.

A resposta da
Energisa
de que a operacionalidade da rede de energia elétrica tinha sido afetada por “fatores externos”

mas sem providenciar a religação da energia elétrica,

somente ocorreu em 9.3.2022.

A regularização somente ocorreu em 19.2.2022 e

por iniciativa da própria autora apelada, que teve que gastar com geradores de energia, como medida paliativa.

Logo, a prova pericial para tal finalidade, ou seja, para comprovar o evento danoso e a responsabilidade, tornou-se desnecessária.

Neste particular, ou seja, comprovação do evento danoso e da responsabilidade objetiva da requerida aqui

apelante, inclusive, por não ter adotado, no prazo estabelecido pela Resolução 414 da ANEEL providências aptas para restabelecer o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora da autora apelada, tem-se que razão assiste a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da Requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos.
Não se pode olvidar que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento
.

Houve a falha na prestação
, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

As descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.

Explicitando a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um
fortuito interno
que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade.

Certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado. É o chamado “fortuito interno”. Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Desta forma, a concessionária presta seu serviço atendendo aos princípios do art. 6º da Lei 8.987/95 e deve realizá-lo de forma satisfatória.

Poder-se-ia cogitar que se estaria, com isso, ampliando a teoria do risco administrativo, ao autorizar a responsabilização das concessionárias para as hipóteses de força maior (descargas atmosféricas). Contudo não é essa a conclusão correta.

Classicamente as descargas atmosféricas são tratadas como eventos que, diante de sua inevitabilidade e invencibilidade, tem o condão de romper o nexo de causalidade, caracterizando a figura da força maior. Ocorre que essa ideia, em que pese ser correta, pode conduzir a algumas distorções que devem ser evitadas. A ocorrência de descarga atmosférica, muito embora encerre um acontecimento imprevisível, podendo mesmo ser irresistível acarreta para o sistema elétrico consequências plenamente conhecidas e perfeitamente evitáveis, desde que se adote um padrão adequado de projeto capaz de obstar a ocorrência de danos na rede elétrica.

Nesse sentido, medidas como a manutenção periódica de para-raios, a existência de materiais mais eficientes quanto a sua resistência, aterramento adequado, proteção da rede secundária, dentre outras medidas, podem perfeitamente evitar danos aos usuários e, assim, contribuem para uma prestação adequada do serviço público, nos termos do art. 6º, §1º da Lei 89.987/95.

Destarte, em face do atual quadro tecnológico,
a incidência de descargas atmosféricas não pode
de per si
afastar a responsabilidade das concessionárias, vez que suas consequências são conhecidas, esperadas e plenamente contornáveis, desde que o serviço público esteja sendo prestado adequadamente
. De outro lado, tal fato não impede que as concessionárias de serviço público comprovem nos autos que, muito embora tenha se certado de todos aqueles cuidados, ainda assim o sistema de proteção da rede elétrica, sucumbiu à sobretensão gerada.

Nesse diapasão, se,
a priori
, a incidência de descargas atmosféricas tem o condão de excluir a responsabilidade por se tratar de fenômenos sobre os quais não se detém nenhum controle, o mesmo não se pode dizer das sobretensões por elas geradas, isto é, seus efeitos, que já são enquadráveis no fortuito interno e não rompem o nexo de causalidade.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida.

Com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionarias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito. Na verdade, o que se evidencia é que haverá falha no serviço público prestado quando não se adota as possibilidades técnicas existentes para se evitar danos às unidades consumidoras, considerando que descargas elétricas, com a consequente sobretensões das redes são fatos conhecidos e contornáveis.

Em conclusão: não é a descarga atmosférica em si que reside a responsabilidade das concessionárias e sim a conduta omissiva da ré, no que diz respeito à continuidade do fornecimento de energia elétrica.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica
“
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
”.

Assim, o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um
fortuito interno
, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica.

O fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável, relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

Sinteticamente, pode-se compreender o tema analisando a
atividade desenvolvida pelo negócio e a causa do dano
, assim, havendo uma relação do fato, como se fizesse parte do processo de produção ou disponibilização do serviço, tem-se o fortuito interno, ou seja, mantém-se a responsabilidade do explorador, pois o fato imprevisível adere-se ao risco da atividade desenvolvida, não havendo como aliená-la para o cliente.

Por outro lado, haverá o fortuito externo, quando o evento imprevisível estiver alijado da organização do negócio, sem qualquer conexão com a organização. O fortuito externo é o autêntico fator excludente de responsabilidade civil já que se equipara à força maior.

Dessa forma, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da ré e a ocorrência dos danos causados na geladeira dos Autores, indicados no pedido inicial, impondo-se o seu dever de indenizar.
”
(grifo próprio).

Ressalta-se que conforme a orientação jurisprudencial, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, mesmo em caso de interrupção em razão de descarga elétrica, é objetiva em razão da teoria do risco administrativo.

Neste sentido, veja a jurisprudência desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES
E DESCARGAS ELÉTRICAS
) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões
e descargas elétricas
.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”
(TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (grifei).

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos,
OS TÉCNICOS CONCLUÍRAM QUE OS EQUIPAMENTOS FORAM DANIFICADOS EM RAZÃO DA SOBRECARGA/OSCILAÇÃO DA ENERGIA
.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza,
COMO TEMPESTADES E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.”
(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica,
AINDA QUE DECORRENTE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(grifei).

Ainda o TJSP:

“Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.”

(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (grifei).

No tocante ao dano moral e ao valor que, mostra-se razoável, tem-se que restou comprovado. Sucede que a falta de providência pela concessionária, mesmo sendo por várias vezes comunicada, e os problemas que sua omissão geraram à autora apelada, são suficientes para reconhecer, como fez a sentença, cujo outro fragmento se transcreve e corrobora, a ocorrência dos danos morais. Veja o outro fragmento da sentença:

“
Considerando o narrado acima,
restou configurada a responsabilidade da ré e demonstrado a queima de vários aparelhos elétricos e eletrônicos
,
situação que ultrapassa os meros transtornos e aborrecimentos do cotidiano.

No caso em análise, verifico que
o Autor sofreu danos decorrente da desídia da empresa Requerida
, que não atendeu as reclamações administrativas.

Passo a definição do
quantum
indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, o
quantum
indenizatório vai fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
”
(grifo próprio).

Sobre o assunto:

“
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos prestados por empresa concessionária (arts. 2º, 3º e 22). Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Concessionária que não logrou comprovar a ausência de nexo causal entre suas atividades e o evento apontado na inicial. Culpa exclusiva do consumidor sem qualquer sustentação no quociente probante.
QUEDA DE RAIO QUE NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. Hipótese de fortuito interno que não isenta a fornecedora. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Obrigação de reparo na unidade consumidora (fixação de lacre no medidor) corretamente determinada. Sentença mantida.
Danos morais. Demora injustificada no restabelecimento de energia elétrica
. Menoscabo evidente com o consumidor, que se viu privado de serviço essencial por seis dias. Dano moral devidamente caracterizado. Desnecessidade de comprovação de sua efetiva ocorrência (damnum in re ipsa). Indenização fixada no valor de R$ 3.000,00. Adequação e razoabilidade. Montante compatível com as circunstâncias do caso concreto, sem impor gravame excessivo à prestadora de serviços ou gerar vantagem desproporcional ao consumidor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
”

(TJSP; Apelação Cível 1005517-57.2022.8.26.0564; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2022; Data de Registro: 19/07/2022)
” (grifei).

Entretanto, quanto a prova dos danos materiais, tem-se que a requerida apelante questionou os documentos apresentados na petição inicial e, inclusive,
pediu a produção de prova pericial contábil a ser realizada em sede de liquidação de sentença
:

Veja o fragmento do pedido (id. 176105754):

“
3.
Quanto à alegado dano material
, cumpre ressaltar que a autora foi incapaz de apresentar provas mínimas da ocorrência de perdas indenizáveis, seja a título de danos emergentes ou de lucros cessantes,
razão pela qual impugna todos os valores apresentados
,
conforme detalhado em contestação
(cf. id. 88228608, itens 83/100). A inexistência de dano material indenizável na presente hipótese também poderá ser comprovada mediante
prova pericial contábil
,
a ser realizada em eventual liquidação de sentença
.
”
(grifo próprio e nosso).

A sentença, neste aspecto, comporta reforma, porquanto a apuração dos danos materiais desafia a efetiva comprovação a ocorrer em sede de liquidação de sentença, como postulou a
Energisa
aqui apelante, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar os efetivos eventuais prejuízos.

O arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20% atendeu o regramento especifico e não comporta diminuição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo apenas para determinar que o valor dos danos materiais sejam apurados em sede de liquidação de sentença
.

No mais, mantém-se a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023